Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711732-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO HENRIQUE CASTELO BRANCO RABELO FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília , proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB. O juízo de origem determinou o bloqueio de R$ 875,44 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em conta do agravante (ID 118782035). O agravante sustenta que a constrição é indevida, porquanto teria recaído sobre verba salarial impenhorável (ID 34440119). Ao final, requer o deferimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para indeferir a penhora on-line. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 34598361). O agravante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos como agravo interno, diante da nítida intenção de reforma da decisão monocrática (ID 35834128). O agravo interno não foi provido pelo Colegiado (ID 37377330). A parte contrária apenas se manifestou quanto aos embargos de declaração. Assim, intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator